Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600018-11.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600018-11.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 23/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas - Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual, referente ao exercício de 2013, julgadas nos
autos da Petição nº 102-81.2014.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL CANDIDO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865119
23/03/2026
10:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44865119 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.095

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600018-11.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013.
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO
PARANÁ, referente à arrecadação e aplicação de recursos do exercício
financeiro de 2013, julgadas não prestadas
por meio da Prestação de Contas nº 102-
81.2014.6.16.0000.
2. A Seção de Contas Eleitorais apontou a
ausência de extratos bancários para análise

Num. 44865119 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
da movimentação financeira no exercício de
2013, apesar da existência de contas
bancárias abertas.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação da parte para
apresentação dos extratos. Deferido o
pedido, notificada a parte, deixou o prazo
decorrer sem manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de apresentação dos
extratos bancários impede o deferimento do
pedido de regularização de prestação de
contas,
obstando
a
regularização
do
cadastro eleitoral do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O deferimento do pedido de regularização está condicionado ao
recolhimento de valores decorrentes de
irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou do
recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas.
6. A não apresentação dos extratos da
conta bancária impede a verificação da
regularidade das contas e, consequentemente, o deferimento do
pedido de regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
apresentação de extratos bancários impede
a
regularização
de
contas
partidárias
julgadas não prestadas. 2. A regularização
de contas não prestadas está condicionada
à
comprovação
da
regularidade
na
aplicação de recursos públicos e à ausência
de recursos de origem vedada.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44865119 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
Res.-TSE nº 21.841/2004, art. 14.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I- RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ (antigo Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB),
referente à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2013.
O partido, por meio da Prestação de Contas nº 102-81.2014.6.16.0000, teve as contas do
exercício de 2013 julgadas não prestadas.
Na petição de id. 44823447 requereu a Regularização de Omissão da Conta Eleitoral de 2013
e instruiu o requerimento os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da
obrigação de prestar as contas eleitorais em comento.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44833891), apontando que: i) não há
extratos eletrônicos disponíveis para consulta e pelo partido não foram apresentados os extratos
bancários para análise quanto à existência ou ausência de movimentação financeira, no exercício
financeiro de 2013; ii) foram apresentados, no presente processo judicial de regularização de
omissão de prestação de contas partidárias anuais do exercício financeiro de 2013, nos termos
do art. 58, § 1º, inciso V, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os documentos a seguir
relacionados: a) Instrumentos de Mandato para constituição de advogado em nome do partido
requerente, em nome do presidente e do tesoureiro, assinados, em 03 de junho de 2025 (id.
44823448); b) Certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul,
do profissional habilitado (id. 44823449); c) Relação de Agentes Responsáveis (id. 44823450,
pág. 20); d) Parecer da comissão Executiva, sobre as contas (44823450, pág. 15); e)
Demonstrativo de Receitas e Despesas, zerado (id. 44823450, pág.4); f) Balanço patrimonial
zerado (id. 44823450, pág. 25); g) Demonstração do resultado do exercício, zerado (id.
44823450, pág. 1); h) Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, zerado (id. 44823450,
pág. 2); i) Demonstração das mutações do patrimônio social, zerado (id. 44823450, pág. 3); j)
Demonstrativo de obrigações a pagar, zerado (id. 44823450, pág. 6); k) Demonstrativos de
diretos a receber, zerado (id. 44823450, pág. 17); l) Demonstrativo zerado dos recursos do Fundo
Partidário distribuídos aos órgãos estaduais, municipais ou zonais e candidatos (id. 44823450,
pág. 7, 8 e 9); m) Demonstrativo zerado de doações recebidas (id. 44823450, pág. 10); n)

Num. 44865119 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
Demonstrativo de contribuições recebidas, zerado (id. 44823450, pág. 11); o) Demonstrativo de
sobras de campanha, zerado (id. 44823450, pág. 12); p) Demonstrativo das transferências
financeiras intrapartidárias recebidas, zerado (id. 44823450, pág. 13); q) Demonstrativo das
transferências financeiras intrapartidárias efetuadas, zerado (id. 44823450, pág. 10, pág. 14); r)
Demonstrativo dos fluxos de caixa - Fundo Partidário, zerado (id. 44823450, pág. 23); s)
Demonstrativo dos fluxos de caixa - Outros Recursos, zerado (id. 44823450, pág. 22); t)
Demonstrativo de dívidas de campanha, zerado (id. 44823450, pág. 21); u) Relação das contas
bancárias, zerado (id. 44823450, pág.16); iii) não foram identificados recursos de origem não
identificada e/ou fonte vedada, no entanto, conforme relato no item 1 deste parecer, observa-se
que existiam contas bancárias abertas no exercício financeiro 2013 e não foram apresentados
extratos bancários pela agremiação partidária; iv) com relação ao repasse de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2013 do Diretório Nacional, constata-se
que não houve repasse ao Diretório Estadual do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), atual
AVANTE do Estado do Paraná durante o exercício financeiro de 2013.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela intimação da autora para que juntasse aos
autos os extratos da conta bancária apontada, sanando a irregularidade, e subsidiariamente, ou
em caso de inércia da autora, pelo indeferimento do pedido de regularização de omissão de
prestação de contas (id. 44841508).
Não houve manifestação pelo requerente, não obstante intimado (id. 44851851).
É o relatório.

II - VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2013, que foram julgadas
não prestadas por meio da Prestação de Contas nº 102-81.2014.6.16.0000.
Aos pedidos de regularização de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos referentes ao exercício financeiro de 2013 aplicam-se as disposições da regularização
previstas na Res. TSE nº 23.604/2019, já que à época do exercício financeiro analisado não havia
hipótese de regularização na Resolução do exercício financeiro então em vigor. No entanto, no
aspecto material, devem ser aplicadas às regras previstas na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral vigente à época dos fatos, razão pela qual incide, no caso concreto, a Res.-TSE nº
21.841/2004, em especial o art. 14, que assim dispõe:
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta
pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
a) balanço patrimonial;

Num. 44865119 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
b) demonstração do resultado;
c) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; e
e) demonstração das origens e aplicações dos recursos;
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de
recursos do Fundo Partidário e a realizada com outros recursos;
b) demonstrativo de obrigações a pagar;
c) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos
estaduais, no caso de prestação de contas da direção nacional do partido;
d) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos
municipais ou zonais, no caso de prestação de contas de direção estadual do
partido;
e) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos a candidatos,
quando a prestação de contas se referir a ano em que houver eleição;
f) demonstrativo de doações recebidas;
g) demonstrativo de contribuições recebidas;
h) demonstrativo de sobras de campanha;
i) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas;
j) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas;
k) parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver,
aprovando ou não as contas;
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o
respectivo endereço, bem como identificação daquela destinada exclusivamente à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à
movimentação dos demais recursos;
m) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado do extrato bancário na data da sua emissão;
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso
anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas;

Num. 44865119 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
o) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as
despesas de caráter eleitoral; e
p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta
Resolução.
Parágrafo único. As peças de que trata o inciso I devem conter, além das
assinaturas do presidente do partido e do tesoureiro, previstas nesta Resolução, a
assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria
profissional e de seu registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
No caso concreto, restou caracterizado o descumprimento do disposto no inciso II, alíneas “l” e
“n”, do referido art. 14, que exige a apresentação da relação das contas bancárias abertas e dos
respectivos extratos consolidados do exercício financeiro, documentação indispensável à
verificação da regularidade das contas.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que “não foram identificados recursos de
origem não identificada e/ou fonte vedada, no entanto, conforme relato no item 1 deste parecer,
observa-se que existiam contas bancárias abertas no exercício financeiro 2013 e não foram
apresentados extratos bancários pela agremiação partidária.” (id. 44833891)
Em seguida, foi o processo encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral para elaboração de
parecer, a qual requereu a intimação da parte para apresentação dos extratos da conta bancária
indicada.
Em que pese devidamente intimado para que apresentasse os extratos da conta bancária
apontada (id. 44841873), o requerente deixou transcorrer o prazo in albis (id. 44851851), sem
apresentação dos extratos e tampouco de qualquer manifestação.
Portanto, a ausência dos extratos bancários impede a análise da movimentação financeira da
agremiação no exercício financeiro de 2013, configurando falha grave que inviabiliza o
deferimento do pedido de regularização das contas e, por conseguinte, obsta a regularização do
cadastro eleitoral do requerente.

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de regularização das contas referente ao
exercício financeiro de 2013 do PARTIDO AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ, o que
obsta a regularização do Cadastro Eleitoral.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.

Num. 44865119 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:24
https://pje1g-pi.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310032417000000043801203
Número do documento: 26032310032417000000043801203
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 12:07:47
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
(12631) Nº 0600018-11.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR
ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 -
RESPONSÁVEIS:
ALEX
CANZIANI
SILVEIRA,
GABRIEL
CANDIDO
-
Advogado
dos
RESPONSÁVEIS: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026